Tribunal: TJBA
Processo: 8056911-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056911-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA AMELIA SILVA DE ABREU

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). IMPLEMENTAÇÃO PARCIAL. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão proferida em sede de Cumprimento de Sentença movido por MARIA AMÉLIA SILVA DE ABREU, na qual o juízo de origem acolheu parcialmente a impugnação à execução para determinar: (i) a revisão dos proventos da servidora, com implantação da GEAC até o percentual de 31,18%, compensando-se os 18,14% já incorporados; (ii) o pagamento das diferenças retroativas, observado o prazo prescricional quinquenal e os critérios de atualização fixados pelo STF (Tema 810) e STJ (Tema 905); e (iii) a fixação de honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca, com suspensão de exigibilidade para a exequente, em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravo de Instrumento preenche o requisito da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se é exigível o título executivo que determina a implementação da GEAC em percentual superior ao já incorporado aos proventos da servidora, afastando a tese de liquidação com “dano zero”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravante enfrenta de modo minimamente específico os fundamentos da decisão impugnada, ao sustentar a inexigibilidade do título e a ausência de valores executáveis, não se verificando ausência de dialeticidade recursal.

A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência dos tribunais superiores, reconhecendo que a GEAC foi incorporada apenas em parte (18,14%), ao passo que o título judicial coletivo assegura sua implementação no patamar de 31,18%, razão pela qual determinou o cumprimento proporcional.

Não há bis in idem nem liquidação com “dano zero”, uma vez comprovada a existência de saldo remanescente da GEAC não incluído nos proventos da servidora, sendo legítima sua cobrança nos moldes da decisão coletiva transitada em julgado.

A decisão impugnada observa a coisa julgada, o princípio da legalidade, os limites da execução e os parâmetros fixados em precedentes vinculantes do STF (Tema 810) e do STJ (Tema 905).

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº
8056911-07.2025.8.05.0000
da comarca de Jacaraci em que figuram como Agravante - o
ESTADO DA BAHIA e como Agravada - MARIA AMÉLIA SILVA DE ABREU.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2